Tribunal: TJMT
Processo: 1010495-94.2023.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010495-94.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANA PEREIRA GOMES - CPF: 046.629.341-09 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPANHIA AÉREA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO – DANO MATERIAL DEVIDO
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

DANO MORAL EXCESSIVO
- REDUÇÃO DO QUANTUM
– CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade das empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço independe da existência da culpa, conforme o a artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Em caso de atraso ou cancelamento ou interrupção de voo, a empresa aérea é obrigada a prestar assistência material, nos moldes do artigo 14 da Resolução nº 141/2010
da ANAC, sendo devido o dano material.

3.
É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano é presumindo ou dano moral
in re ipsa.

4.
O dano moral deve ser reduzido quando for fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. R
eforma parcial da sentença para reduzir o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente
o pedido inaugural
.

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a) CONDENAR
a reclamada Gol a pagar ao reclamante o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

b) CONDENAR AINDA
a requerida Gol a pagar a reclamante o valor de R$ 4.660,44 (quatro mil seiscentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (compra das passagens) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

b)
DECLARAR
a ilegitimidade passiva da empresa 123 Viagens, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor dos arts. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95.”

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação e, alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais e materiais.

A parte recorrida requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023